Tribunal: TJDFT
Processo: 0753770-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753770-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA AGRAVADO: FRANKLIMBERG RIBEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BLC INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de embargos de terceiro opostos por FRANKLIMBERG RIBEIRO DE FREITAS. O juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão do levantamento de alvará relativo ao valor bloqueado na conta conjunta do embargante (ID 205599569, proc. 0727239-60.2023.8.07.0001) até o julgamento final dos embargos de terceiro (ID 218455173). Em suas razões (ID 67377471), o agravante sustenta que: 1) foi realizada penhora em conta bancária conjunta no Banco do Brasil da executada Aline com o seu esposo, Franklimberg (embargante-agravado); 2) seu esposo opôs embargos de terceiro, com pedido liminar, que foi concedido pelo juiz; 5) Franklimberg alega indevidamente a impenhorabilidade integral da conta conjunta e que o valor penhorado estava em conta poupança; 6) a conta é destinada ao recebimento de vultuosos proventos do embargante (esposo da executada); 7) “os valores não se referem tão somente ao seu salário, mas incluem, também, transferência realizada entre outras contas de titularidade de sua esposa”; 8) apesar de ser conta-poupança, o embargante a utiliza como conta corrente. Requer o efeito suspensivo da decisão para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do exequente-agravante. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo recolhido em dobro (ID 67565578/67565898). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da liminar. Quanto à probabilidade do direito, a princípio, presume-se que o valor do deposito em conta conjunta pertence, em igual proporção, aos titulares, o que justificaria a desconstituição em até 50% da penhora que nela incidiu para garantir a execução que foi ajuizada apenas contra um deles. A propósito, registre-se o seguinte julgado: "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RETIFICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CONJUNTA. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS NUMERÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LIBERAÇÃO DE 50% DO VALOR PENHORADO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 301, inciso VI, §§ 1o a 3o, e 467, ambos do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença de mérito transitada em julgado (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido). 1.1. In casu, o embargante não é efetivamente parte na relação jurídico-processual estabelecida no cumprimento de sentença. Ademais, os embargos de terceiro manejados visam à desconstituição de penhora incidente sobre valor depositado em conta corrente conjunta, pedido este que não foi objeto de anterior análise pelo juízo, e não a modificação do título judicial formado, inexistindo coisa julgada, para fins de negativa de seguimento ao apelo, com fulcro no art. 557 do CPC, cuja aplicação constitui faculdade do Relator. 2. Constatada a ocorrência de erro material na da decisão de 1a Instância, quanto ao valor indicado para fins de desconstituição de penhora, à luz do art. 463, I, do CPC, cuja aplicabilidade é possível em sede recursal, cabe ao julgador retificar a inexatidão verificada. 3. Recaindo a penhora sobre conta bancária conjunta, e não tendo sido demonstrada nos autos a exclusiva titularidade dos numerários, presume-se que cada titular detém metade do valor depositado, mostrando-se escorreita a decisão que permite a constrição de 50% do saldo existente, pertencentes à executada, e determina a liberação do montante remanescente de terceiro. 4. Preliminar de negativa de seguimento rejeitada.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 908429, 20140110475728APC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2015, publicado no DJe: 29/11/2015.)" - grifou-se. Portanto, ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante para que seja expedido alvará do valor integral encontrado na conta conjunta da executada e de seu esposo. Ademais, também não há perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco útil ao processo que justifique a imediata liberação dos valores bloqueados em favor do exequente-agravante. As questões podem ser tratadas no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o contraditório e o exame exauriente do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator